Tribunal: TJBA
Processo: 8003436-92.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003436-92.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO CLUBE DE BENEFICIOS, ASSISTENCIAS E PROTECAO VEICULAR ACB PROMOVEL

Advogado(s)
:
RAFAEL BISPO DA ROCHA, IVENISE UCHOA DE ALMEIDA ROCHA

APELADO: LAZARO DATAN SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
FADJA MARIANA FROES RODRIGUES, FABRICIO DOS REIS FONSECA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NO MOMENTO DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616/STJ. HISTÓRICO DE TOLERÂNCIA A ATRASOS. SUPRESSIO, SURRECTIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 38.192,00 e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Nas razões recursais, a Associação Apelante alegou que a recusa decorreu da inadimplência do associado no momento do sinistro, tendo sido paga a mensalidade horas após o acidente e quando já ultrapassado o prazo de vencimento.

II. Questão em discussão

3. Saber se a associação de proteção veicular pode negar cobertura securitária com fundamento em inadimplência do associado, quando não comprovada prévia notificação e havendo histórico de tolerância a atrasos.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso de apelação.

5. A relação entre associações de proteção veicular e seus associados tem natureza de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade.

6. A negativa de cobertura fundada em suposta inadimplência exige prévia notificação do segurado, conforme a Súmula 616/STJ. A Apelante não comprovou ter notificado o Apelado antes do sinistro.

7. O comportamento reiterado da Associação Apelante, que por anos aceitou pagamentos atrasados sem qualquer notificação ou advertência, configurou supressio (perda do direito de exigir pagamento no prazo contratual sob pena de recusar a cobertura do seguro) e surrectio (legítima expectativa do consumidor quanto à manutenção da cobertura). A recusa posterior constitui venire contra factum proprium, violando a boa-fé objetiva.

8. Estão configurados os danos materiais correspondentes à perda total do veículo, aferidos pelo valor da Tabela FIPE. Igualmente, configurado o dano moral, pois a recusa indevida da cobertura em momento de vulnerabilidade ultrapassa o mero dissabor.

9. O
quantum
de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais, foi fixado de forma proporcional e razoável, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

10. Rejeitada a preliminar. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A associação de proteção veicular não pode negar cobertura securitária por inadimplência sem prévia notificação do associado, conforme a Súmula 616/STJ. 2. Histórico de tolerância a atrasos caracteriza supressio e surrectio, impedindo a invocação abrupta da cláusula de suspensão automática. 4. A recusa indevida de cobertura acarreta dano material e dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003436-92.2023.8.05.0199, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA, tendo, como Apelante,

ASSOCIAÇÃO CLUBE DE BENEFÍCIOS, ASSISTÊNCIAS E PROTEÇÃO VEICULAR ACB PROMOVEL

e, como Apelado,

LAZARO DATAN SILVA MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA